Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-67.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços escolares – Acidente típico – Lesão no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, ficando suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pela mesma

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços escolares – Acidente típico – Lesão no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica, ficando suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pela mesma sequela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Exclusão da imposição de custas ao INSS – Recurso da autora desprovido, parcialmente providos os recursos autárquico e oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000391768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000375-67.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante/apelada
EDINALVA APARECIDA QUIRINO DAVID, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento aos recursos autárquico e oficial. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000375-67.2017.8.26.0493 -Voto no 36.169c
2
VOTO No: 36.169c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000375-67.2017.8.26.0493
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MARCEL PANGONI GUERRA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: EDINALVA APARECIDA QUIRINO DAVID e INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de serviços escolares

Acidente típico
Lesão no ombro esquerdo
Nexo
causal reconhecido Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa
Ausência dos requisitos
estabelecidos pelos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/91
Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
alta médica, ficando suspenso, porém, durante a
vigência de auxílio-doença pela mesma sequela

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810
do STF) Juros de mora devidos desde a citação, de
forma englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros
Definição dos honorários
advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do novo CPC)
Exclusão da imposição de custas ao
INSS
Recurso da autora desprovido, parcialmente
providos os recursos autárquico e oficial.
A r. sentença de fls. 138/141, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Edinalva Aparecida Quirino David,
condenando o INSS a pagar-lhe o benefício de auxílio-doença a partir da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000375-67.2017.8.26.0493 -Voto no 36.169c
3
cessação do benefício concedido anteriormente (14/03/2017
fls. 72),
observando-se, quanto à sua duração, o previsto nos arts. 60, §§ 8° e 9o, e 62,
ambos da Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei no 13.457, de 2017), devendo a
autora ser reabilitada; mais juros de mora contados da citação, segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; correção monetária
pelo IPCA-E; custas e despesas processuais; e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação (incluindo-se eventuais valores pagos em
sede de tutela antecipada), respeitado o teor da Súmula no 111, do STJ e
observado o § 16 do art. 85 do novo CPC, corrigidos até a data do efetivo
pagamento. Outrossim, concedeu tutela antecipada para implantação do
benefício no prazo de 60 dias.
Inconformada, apela a autora, buscando a reforma parcial da
decisão. Entende fazer jus à aposentadoria por invalidez, afirmando que devem
ser considerados os fatores socioeconômicos e culturais, assim como a sua
idade. Salienta que o juiz não está adstrito ao laudo. Subsidiariamente, requer
seja determinado o seu encaminhamento ao programa de reabilitação
profissional. Tece considerações sobre a matéria, mencionando jurisprudência
que reputa respaldar sua pretensão.
Recorre também o INSS, pretendendo a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do
auxílio-doença, aduzindo que o perito concluiu pela incapacidade laborativa
parcial. Caso seja mantida a sentença de procedência, entende que deve ser
concedido o benefício de auxílio-acidente. Pleiteia, por fim, a aplicação da TR
como índice correção monetária até 25/03/2015 e, após, do IPCA-E.
Processados os recursos, somente a obreira apresentou
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, à consideração
de que o montante da condenação não supera mil salários mínimos.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário, em
conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do STJ,
segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
No mais, trata-se de ação acidentária em que postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000375-67.2017.8.26.0493 -Voto no 36.169c
4
autora (auxiliar de serviços escolares) o restabelecimento de auxílio-doença ou a
concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, sob o fundamento
de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente ocorrido no ambiente laboral quando, ao sofrer uma
queda, veio a lesionar o ombro esquerdo (conforme relatou ao perito fls. 115).
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 29,
sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 16/08/2007 a 30/06/2008 (“lesões do ombro” fls. 59/65 e 76) e de
05/11/2009 a 13/03/2017 (“síndrome do manguito rotador” fls. 66/67, 69 e 75).
Registre-se, ainda, que o INSS implantou o benefício de
auxílio-doença por força da tutela antecipada concedida na sentença (fls. 197).
Efetuada a avaliação médica (fls. 114/122), constatou o perito
que a autora apresenta sequela definitiva em ombro esquerdo, caracterizada por
grave perda de mobilidade desse membro. Atestou que referido quadro acarreta
redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente, exigindo a
demanda de maior esforço para o desempenho das atividades habituais e
restringindo a execução de funções que necessitem de destreza bimanual.
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT emitida
pela empregadora, foi admitido pelo perito e reconhecido pela própria autarquia,
ao conceder administrativamente os benefícios de auxílio-doença de natureza
acidentária.
O laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado
por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, têm-se como ausentes os requisitos
estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 para a concessão do auxílio-doença,
bem como os exigidos pelo art. 42 da referida lei para a concessão da
aposentadoria por invalidez, a saber: a incapacidade total do segurado e a
impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência.
Não é demais observar que, conforme já decidiu esta
Câmara, “elementos como idade, falta de qualificação profissional, baixa
escolaridade e/ou fator social não constituem requisitos (nem a lei considera tais
aspectos como autorizadores) para a concessão de aposentadoria por invalidez”
(Apelação no 0009370-52.2013.8.26.0291, rel. Des. Luiz de Lorenzi, j. em
07/02/2017).
Assim, configurado o prejuízo à capacidade profissional de
forma parcial e permanente, e reconhecido o nexo de causalidade, é de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000375-67.2017.8.26.0493 -Voto no 36.169c
5
afastado o auxílio-doença, concedendo-se em seu lugar o benefício de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, sendo consequentemente revogada a
tutela antecipada.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder ao
dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença (14/03/2017 fls.
75), e não ao próprio dia da cessação, como constou da sentença, nos termos do
art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Cumpre aclarar que, enquanto a autora estiver em gozo de
auxílio-doença (ainda que por força de medida antecipatória), o benefício de
auxílio-acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser ativado
posteriormente.
Quanto à reabilitação profissional, não há que se cogitar em
determinação judicial. Cuida-se de processo que se desenvolve na esfera
administrativa, adequado para determinadas situações de incapacidade total e
temporária, não dependendo apenas da autarquia, mas também do
comparecimento e empenho do segurado para esse fim.
Seja como for, não é demais observar que, na hipótese de a
autarquia vir a submeter a obreira a processo de reabilitação, deverá pagar-lhe
durante o respectivo período o benefício de auxílio-doença (art. 62 da Lei no
8.213/91), permanecendo então suspenso o auxílio-acidente, que será reativado
após a cessação daquele, de acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito deverá ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810

trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC, o
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de origem
na fase de liquidação.
Por fim, a Autarquia está isenta do pagamento de custas (art.
6o da Lei Estadual no 11.608/03), ficando excluída essa parte da condenação,
ressalvadas, entretanto, as despesas suportadas pela outra parte, desde que
comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000375-67.2017.8.26.0493 -Voto no 36.169c
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo da
autora e dou provimento em parte aos recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital